Tribunal: TJES
Processo: 0000992-65.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000992-65.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON DA SILVA FIGUEIREDO
APELADO: SAMUEL DA CONCEICAO COSTA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RT.
1º, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI nº 9.455/1997
.

TORTURA-PROVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO.

RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade quanto à prática do crime de tortura mediante emprego de violência com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima (tortura-prova), previsto no artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº 9.455/1997.

2
.
Para configuração do crime de tortura probatória, “basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental” (RESP

n. 1.580.470/PA, relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/09/2018.), o que ficou caracterizado no caso, consoante análise do conjunto probatório pela Corte local. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.076.059; Proc. 2022/0055580-1; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022).

3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON DA SILVA FIGUEIREDO
, em face da r. sentença de fls. 163/168-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(
...
) No dia 02/11/2017, por volta das 20h, na rua Maria Josefina de Resende, Serra, Mimoso do Sul/ES, os acusados EDSON DA SILVA FIGUEIREDO e LUAN PEREIRA CARDEIRO, em comunhão e unidade de desígnios, constrangeram, com emprego de violência e grave ameaça, a vítima Samuel da Conceição Costa, causando-lhe sofrimento físico e mental com o fim de obter confissão de que ele havia praticado suposto crime de furto (laudo de fl. 11; BAU de fl. 12; novo laudo a fl. 26).

Conforme consta nos autos, nos instantes prévios ao fato os acusados se dirigiram até a residência de Samuel e o chamaram para conversar. A vítima saiu de casa e logo foi acusada por EDSON de ter furtado um som de carro. Após Samuel negar a prática do crime, LUAN e EDSON passaram a agredi-lo com barra de ferro para que confessasse o furto e indicasse o local onde estaria o bem, bem como amarraram uma corda em torno da vítima e a puxaram pela rua enquanto a tortura continuava em via pública.

A testemunha Marta interviu na companhia de seus parentes, mas foi amedrontada pelos denunciados. (
...
)
”
.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado pela prática do delito previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/1997 (tortura mediante emprego de violência com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima), à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais, a defesa a defesa pugnou pela (I) absolvição do recorrente, ante a insuficiência de provas à condenação e, subsidiariamente, (II) a desclassificação da conduta para o crime previsto pelo artigo 129,
caput
, do Código Penal.

Acerca do pleito absolutório, a defesa alegou que “os fatos são fantasiosos em que pese os depoimentos, os laudos do DML, os boletins de Atendimentos de Urgência do Hospital, o fato é que somente alguém sofreu uma LESÃO, não sendo possível determinar o que de fato aconteceu”.

Sustentou ainda que, “embora os laudos de lesões corporais atestem a existência de algumas lesões, se descortina que tais não derivam de qualquer conduta que seja compatível com a prática de tortura, perpetrada pelos acusados, tendo em vista que, primeiro, diversas contradições no depoimento das testemunhas, existindo incompatibilidade com os fatos, em segundo, as lesões existentes apresentadas nos laudos não são compatíveis com as narradas no fato citado na denúncia, uma vez que na mesma cita que a vítima teria sido arrastada por via pública e agredida por barras de ferro, o que não é compatível com as alegações dos laudos”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do teor do Boletim Unificado nº 34372097 de fls. 06/07, do Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 15, do Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 3278/2017, à fl. 29, no qual constou na vítima, “Cicatriz superficial e retilínea na região palmar da mão direita; área de escoriação já com crosta destacada na região glútea direta; área irregular de equimose pardo violácea na região anterior, terço médio da perna direita.”.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir dos depoimentos colhidos em fase investigativa e na audiência de instrução e julgamento.

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado quanto ao crime imputado na denúncia. Confira-se:

“Dentre as provas apresentadas, destaca-se, a princípio o depoimento da vítima em sede policial. Vejamos:

‘Que neste ato acompanhado de seu genitor, o Sr. Manoel Cordeiro da Costa; Que até a semana passada, a vítima residia com a genitora em Piúma/ES, mas resolveu vir morar com o pai neste município para poder arrumar serviço e se afastar das drogas ilícitas, pois é usuário de crack, maconha, e cocaína; Que na data de ontem, dia 02/11/2017, por volta das 20 horas, a vítima estava dentro de casa quando ouviu alguém lhe chamar do lado de fora; Que atravessou a ponte e encontrou três homens, reconhecendo apenas dois deles EDSON dono do bar próximo da casa dele e um menor de idade de cor negra, usuário de drogas e que reside no bairro exposição, neste município; Que depois de todo o ocorrido, a vítima ficou sabendo que o terceiro elemento era o nacional conhecido como SAPÃO, traficante de drogas neste município e no município de Piúma/ES; Que foi atender aos homens e EDSON passou a acusá-lo de ter furtado o aparelho de som do carro dele; que a vítima negou que tivesse realizado o furto, mas EDSON não acreditou, momento em que SAPÃO passou a desferir vários golpes na vítima com uma barra de ferro que trazia junto dele. Que, em ato contínuo, EDSON passou uma corda que trazia com ele no pescoço da vítima e passou a arrastá-lo pela rua enquanto SAPÃO o agredia com barra de ferro; Que SAPÃO E EDSON gritavam que iriam matar a vítima, que era pra ele falar onde estava o aparelho de som; Que o menor de idade que acompanhava os dois homens nada fez, apenas ficou olhando e disse que ele tinha que morrer mesmo; Que com toda a confusão na rua a vizinha de nome MARTA BERALDES MENDES apareceu e começou a pedi aos homens que não fizessem aquela covardia com a vítima; Que EDSON, então, correu em direção a MARTA com a barra de ferro em punho, momento em que a mesma correu para a casa dela; Que alguns parentes de MARTA apareceram e os homens desistiram de continuar com as agressões, mas ameaçaram a vítima dizendo que ela tinha que entregar o aparelho de som até a noite de hoje (03/11/2017), pois caso contrário tanto a vítima como seus familiares morreriam; Que os homens o menor foram presos juntos; Que de acordo com a vítima, se não fosse MARTA aparecer, EDSON e SAPÃO o teriam matado, pois o arrastaram pela corda “uma quebrada”; Que a vítima ficou caída no chão e MARTA acionou a polícia militar, a qual posteriormente acionou a ambulância para socorrer a vítima; Que a vítima foi orientada pelos policiais a comparecer nesta Delegacia para apuração do caso; Que a vítima gostaria de acrescentar que viu um volume estranho na cintura de EDSON quando este lhe desferiu um golpe com a barra de ferro e acredita que o mesmo estivesse armado; Que de acordo com várias pessoas da rua, não foi a primeira vez que EDSON agrediu alguém no local e que ele é uma pessoa violenta e anda armado; Que a vítima afirma que as agressões sofridas por ele não possuem relação com o tráfico de drogas e que ele não está devendo dinheiro a traficantes; Que depois de sofrer as agressões, a vítima foi até o bairro exposição para saber com “os caras da boca” se ele havia vendido ou dado a troco de drogas algum aparelho de som, ao que os “caras” responderam que não, que outro garoto parecido com ele havia trocado um som de carro em drogas; Que não sabe dizer quem possa ter dito a EDSON que ele furtou o som do carro; Que afirma que está há dois meses sem usar drogas ilícitas e veio para Mimoso do Sul justamente para não voltar a usá-las; Que EDSON é manco, tem um botequim na rua da serra, tipo uma varanda, com um portão, próximo ao sítio de MARCINHA, irmã da vizinha MARTA BERALDE MENDES; Que a vítima manifesta o desejo de REPRESENTAR CRIMINALMENTE em desfavor de EDSON e SAPÃO pelas ameaças e agressões físicas sofridas (...)’ (termo de declaração – Samuel da Conceição Costa – fl. 08/09)

Corroborando as declarações da vítima, a testemunha Marta Beralde Mendes informou que:

‘Que por volta das 21:30 da data dos fatos, a declarante estava em sua residência dormindo quando acordou com gritos de socorro que vinham da rua na frente de sua casa; QUE a declarante pediu a filha que abaixasse o volume da televisão para ter certeza de que havia alguém gritando na rua e quando percebeu que de fato alguém pedia por socorro foi até a porta de sua casa; QUE nesse momento, então, a declarante viu dois homens passando em frente a sua porta arrastando pelo chão da rua um menino que estava amarrado em uma corda; QUE a declarante logo identificou os homens como sendo o nacional EDSON, vulgo "PEZÃO", que é dono de um bar na mesma rua, e o nacional SAPÃO, o qual fica sempre na mesma rua acompanhado de EDSON; QUE a princípio não reconheceu o rapaz que estava sendo arrastado, mas depois ficou sabendo que era o filho de seu vizinho; QUE a vítima estava com uma corda amarrada na cintura e sendo arrastado por EDSON em direção ao bar deste e que SAPÃO estava com uma barra de ferro nas mãos agredindo a vítima em várias partes do corpo dele; QUE enquanto arrastavam e agrediam a vítima, os autores queriam saber onde estava o rádio; QUE a vítima gritava por socorro; QUE diante dessa cena, a declarante, da porta de sua casa, gritou a EDSON e a SAPÃO que soltassem o rapaz, momento em que EDSON tomou a barra de ferro nas mãos de SAPÃO e foi em direção à declarante dizendo que iria matar a declarante; Que EDSON disse “VOU MATAR ESSA DESGRAÇA QUE VEM LÁ DOS INFERNOS SE INTROMETER NA NOSSA VIDA"; QUE SAPÃO nada fez ou disse; QUE a irmã da declarante, MARCIA MARIA BERALDES, se interpôs entre esta e EDSON e pedia pelo amor de deus que ele não fizesse nada contra a declarante, apelando para o fato de que eles se conheciam há bastante tempo; QUE a declarante ameaçou acionar a polícia militar e EDSON a ameaçou dizendo que se ela chamasse a polícia que ele voltaria depois do flagrante e colocaria fogo na casa dela e da vítima; QUE, em ato contínuo, EDSON e SAPÃO saíram correndo do local deixando a vítima amarrada na corda e desmaiada no chão; QUE a declarante e MARCIA se aproximaram da vítima para socorrê-la, momento em que ele acordou e dizia que sentia muitas dores, ‘que estava todo quebrado’; QUE assim que a polícia militar chegou ao local, a ambulância também chegou e socorreu a vítima; QUE depois de todo ocorrido, a declarante ficou sabendo através de terceiros que EDSON e SAPÃO estavam acusando a vítima de ter furtado o som de um carro de EDSON; QUE os dois homens teriam ido até a casa da vítima, pegado a mesma dentro de casa e amarrado uma corda em seu pescoço para que esta confessasse o furto e dissesse onde havia deixado o som do carro; QUE só tiraram a corda do pescoço da vítima quando esta, já desfalecendo, teria dito que diria onde estava o som do carro; QUE de acordo com o que soube, nesse momento EDSON e SAPÃO amarraram a corda na cintura da vítima e passaram a arrastá-la pela rua, quando passaram pela porta da casa da declarante; QUE as pessoas alertaram a declarante dizendo que EDSON e SAPÃO eram pessoas perigosas e que já agrediram violentamente vários menores da rua; QUE afirma que SAPÃO agrediu a seu neto de 17 anos de idade tão violentamente que o mesmo ficou ‘doido’; QUE de acordo com a declarante foi registrada ocorrência do referido fato; Que afirma que SAPÃO retornou para o município de Piúma, onde tem residência, e que ele teria dito para a mãe da vítima que voltaria até este município posteriormente, depois que “a poeira abaixasse” para terminar o serviço.’ (testemunha: Marta Beraldes Mendes – fl. 23/24)

Em juízo, a testemunha Marta afirma que não conhece Edson e Luan e informa que no dia dos fatos encontrou com um rapaz enrolado em uma corda e cheio de sangue, e que um dos homens estava com uma barra de ferro tentando matar Samuel e que o outro estava arrastando Samuel pela corda, corroborando com toda a dinâmica narrada na denúncia e em seu depoimento em sede policial. Vejamos:

‘Que conheceu Samuel no dia do acidente; que não conhece Edson e Luan; que estava dopada de remédio: que estava sem comer é sem dormir; que tomou remédios para dormir; que quando toma remédios fica sonolenta; que ouviu alguém gritando “socorro, alguém me ajuda”; que os filhos da depoente acharam que estava ficando doida ouvindo esses gritos, e quando a depoente ia sair pela porta os filhos a trancaram; que pulou pela janela e encontrou com um rapaz enrolado em uma corda e cheio de sangue e dois rapazes altos e grandes; que não conhecia ninguém, porque havia chegado de Minas Gerais há 18 dias; que um dos homens estava com uma barra de ferro tentando matar Samuel; que estavam arrastando Samuel pela corda; que não se recorda de ter ido na delegacia de polícia depor, que não assinou seu depoimento em sede policial; que tem síndrome do pânico e depressão, que toma remédios controlados; que não conhece Edson e Luan; que tem sofrido várias ameaças, e possui medo; que se pudesse preferia não prestar depoimento (...)’ (Marta Beraldes Mendes – mídia fl. 87/88)

Destaca-se, ainda, o depoimento de Manoel Cordeiro da Costa, genitor da vítima. Vejamos:

Que é pai de Samuel, que não estava presente no momento dos fatos porque estava em Cachoeiro trabalhando; que quando chegou sua prima o informou que Samuel havia sido arrastado amarrado na rua; que ficou sabendo que Samuel havia mexido no carro de um rapaz e roubado um rádio, que Samuel negou ao depoente ter realizado esse furto; que quando chegou de Cachoeiro os fatos já haviam acontecido, que ficou sabendo que foi uma vizinha de nome Marta que salvou Samuel; que sabe apenas que Samuel foi arrastado pela rua; que Samuel disse ao depoente que foi acusado de furtar um rádio de um carro de um dos acusados; que ficou sabendo que fizeram covardia com Samuel; que confirma seu depoimento prestado em sede policial; que ficou sabendo que Luan e Edson são perigosos, que Samuel disse para ‘deixar isso para lá’ porque está correndo risco de vida, que Samuel não foi prestar seu depoimento por temer a sua vida; que Samuel estava muito machucado, que não se recorda de ter levado Samuel ao hospital’ (Manoel Cordeiro da Costa – mídia fl. 87/88)

Já o primeiro acusado, EDSON DA SILVA FIGUEIREDO, ao prestar depoimento em sede policial, informa que:

‘(...) Que naquele mesmo dia mais tarde o elemento conhecido por “SAPÃO” um cliente do bar chegou em seu comércio acompanhado de um outro elemento conhecido por "BOLINHA" que disse saber quem tinha furtado o aparelho de som do seu carro e sabia onde estava o aparelho de som no Bairro antigo Parque de exposição, falando que tinha visto tal aparelho, informando inclusive as características do aparelho de som furtado, apontando o elemento conhecido por "SAMUEL" que mora no mesmo bairro perto da casa do declarante como sendo elemento que tinha furtado o aparelho de som do carro do declarante; Que depois de receber tais informações, neste mesmo dia já a tardinha, o declarante decidiu ir até a casa desse "SAMUEL" conversar com ele a respeito do furto, e chegando próximo da casa do "SAMUEL" de longe o declarante avistou o "SAMUEL" próximo da casa dele do lado de fora na rua, e então o declarante o chamou gritando o "SAMUEL" dizendo que estava precisando conversar com ele e então o "SAMUEL" saiu de onde estava e veio ao seu encontro; Que ao se encontrarem na rua o declarante começou a abordar o "SAMUEL" a respeito do furto do aparelho de som, e nessa hora de surpresa chegou o "SAPÃO" com um pedaço de corda numa das mãos e na outa mão uma barra de ferro, e já chegou passando a corda no pescoço do "SAMUEL"e perguntando sobre o aparelho de som furtado, exigindo que o "SAMUEL" confessasse a autoria do furto; Que em ato contínuo o "SAPÃO" retirou a corda do pescoço do "SAMUEL" e amarrou o "SAMUEL" com a corda pela cintura e pediu ao declarante que segurasse a corda para o "SAMUEL" não se soltar e sair correndo rua afora; Que o declarante segurou a corda e aí o "SAPÃO" começou a bater no "SAMUEL" com a barra de ferro, exigindo que o "SAMUEL" falasse a verdade e confessasse a autoria do furto; Que o declarante observando a agressividade do "SAPÃO" em relação ao "SAMUEL" começou a pedir ao "SAPÃO" que parasse de bater no "SAMUEL" com a barra de ferro; Que logo em seguida os familiares do “SAMUEL” chegaram, aí o declarante mais o “SAPÃO” soltaram o “SAMUEL” e foram embora e o declarante não estava presente quando a viatura da PM chegou no local, e só depois o declarante tomou conhecimento que uma viatura da PM tinha estado no local procurando pelo tanto pelo declarante quanto pelo “SAPÃO” (Edson da Silva Figueiredo – Declaração/Interrogatório – fl. 20)

Ouvido em juízo, o acusado Edson confirma que procurou a vítima para questioná-la sobre a autoria do furto, bem como afirma que segurou a corda que estava amarrada na vítima, porém, aponta o segundo acusado como autor das agressões.

‘Que não conhece Luan; que apenas viu Luan na loja do interrogado no dia dos fatos; que um rapaz de nome Samuel arrombou o carro do interrogado e roubou um som; que o interrogado foi questionar Samuel: que Luan chegou no local e começou a agredir o indivíduo; que Luan deve ter ouvido o interrogado discutir com Samuel; que não chamou Luan; que não conhecia Luan; que Luan estava em uma quadra em frente ao local onde o interrogado estava; que Luan amarrou uma corda no pescoço de Samuel; que Luan atingiu Samuel com uma barra de ferro; que o interrogado saiu do local e não sabe o que aconteceu depois; que a vizinhança entrou no meio para separar a briga; que nega todos os fatos narrados por Samuel em sede policial; que Luan mandou o interrogado segurar a corda que estava amarrada em Samuel; que quando o interrogado segurou a corda Luan levantou a barra de ferro para bater em Samuel; que o interrogado soltou a corda e começou a pedir ajuda aos vizinhos para ajudar Luan; que antes das agressões estava conversando com Samuel sozinho; que a corda estava amarrada na cintura de Samuel; que Samuel estava de costas para o interrogado; que Luan já chegou com a barra de ferro na mão (Edson da Silva Figueiredo – interrogatório – mídia fl. 153/154) (...)”.

Ou seja, ao que se constata, a lesão descrita no mencionado Boletim de Atendimento de Urgência e no Laudo de Exame de Lesões Corporais, encontra-se em harmonia com as declarações prestadas pela vítima em juízo, bem como devidamente corroboradas pela testemunha Marta Beraldes Mendes, que presenciou os fatos.

A propósito, importante rememorar que os depoimentos prestados pela vítima em crimes cometidos na clandestinidade possuem especial relevância, principalmente quando corroborados por outros elementos de provas. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA-PROVA PARA LESÕES CORPORAIS LEVES E OMISSÃO DE SOCORRO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovação da existência de agressões físicas e psicológicas dirigidas à vítima, com intuito de obter informação. depoimento da vítima firme, coeso e harmônico desde a fase pré-processual. prova testemunhal corroborando a versão apresentada pelo ofendido. desnecessidade de demonstração de intenso sofrimento. precedentes do STJ. (...) 8. Na espécie, o depoimento da vítima é harmônico e coeso desde a fase pré-processual até sua oitiva em juízo, o que, aliado às afirmações das testemunhas que se encontravam com ele momentos antes da prática delitiva, próximos ao local dos fatos, constituem elementos de prova aptos a demonstrar a materialidade e autoria do crime de tortura ora perpetrado. 9. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu. não se pode olvidar, ainda, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (AGRG no aresp 1577702/DF, Rel. ministra laurita vaz, sexta turma, dje 10/9/2020). 10. Da prova coligida nos autos, restou claro, portanto, o dolo de agredir fisicamente e fazer pressão psicológica para obterem informações do ofendido. (TJCE; RSE 0049038-27.2017.8.06.0071; Crato; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mario Parente Teófilo; Julg. 02/04/2024; DJCE 02/04/2024).

E não é só. Mesmo que parcialmente, o recorrente confessou a dinâmica dos fatos, relatando o uso da corda para enforcar a vítima e impedir qualquer possibilidade de fuga, além das agressões realizadas com a barra de ferro, bem como o motivo das condutas, qual seja, a confissão de um suposto furto realizado pelo ofendido.

Em vista disso, certo é que as provas produzidas são firmes ao atribuir ao recorrente Edson da Silva Figueiredo o crime de tortura mediante emprego de violência com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima, previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/1997, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Prosseguindo, requer a defesa a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o delito previsto pelo artigo 129,
caput
, do Código Penal. Para tanto, alega que encontram-se ausentes os elementos subjetivos do crime de tortura.

Entretanto, em análise às provas carreadas aos autos, resta clarividente a motivação das agressões realizadas pelos acusados contra a vítima, ou seja, para extrair do ofendido confissão acerca de um suposto crime de furto cometido, bem como a informação de onde estaria o aparelho de som automotivo pertencente ao recorrente Edson da Silva Figueiredo.

Nesse mesmo sentido, a douta Procuradoria de Justiça consignou que,
os condenados, em comunhão e unidade de desígnios, constrangeram, com emprego de violência e grave ameaça, a vítima Samuel da Conceição Costa, causando-lhe sofrimento físico e mental com o fim de obter confissão de que ele havia praticado suposto crime de furto.

Impende ressaltar que, para a configuração do crime em comento, basta que a conduta tenha sido praticada com o intuito de obter informação, declaração, ou confissão da vítima. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TORTURA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL LEVE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTENSO SOFRIMENTO OU DE CARÁTER MARTIRIZANTE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, a tortura-prova, do inciso I, alínea ‘a’, não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima. Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade. (...) 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para restabelecer a condenação pelo crime de tortura qualificada, nos moldes em que fixada pela sentença de primeiro grau. (STJ; REsp 1.580.470; Proc. 2016/0026875-4; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 21/08/2018; DJE 03/09/2018; Pág. 2071).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA PROBATÓRIA (ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA A, §§ 3º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 9.455/1997). CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO ESPECIAL FIM DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO TÍPICA DEMONSTRADA PELA CORTE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para configuração do crime de tortura probatória, "[b]asta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental" (RESP n. 1.580.470/PA, relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/09/2018.), o que ficou caracterizado no caso, consoante análise do conjunto probatório pela Corte local. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.076.059; Proc. 2022/0055580-1; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022).

Logo, demonstrado o dolo específico do delito de tortura-prova, causando o intenso sofrimento da vítima com vistas de uma eventual confissão, incabível a desclassificação pretendida.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)